Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-45.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0001865-45.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: ZARDO &amp; COUTO INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo a apelação de SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 20 de novembro de 2020 14:46:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator